Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0700028-23.2021.8.07.0000 PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO A advogada Daniela Polidoro Knippel impetrou habeas corpus em favor de Renato de Ávila Viana contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que lhe decretou a prisão preventiva na sentença como garantia da ordem pública. O writ foi inadmitido nos seguintes termos (decisão de ID 22518409): A advogada Daniela Polidoro Knippel impetra habeas corpus em favor de Renato de Ávila Viana contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que lhe decretou a prisão preventiva na sentença como garantia da ordem pública, sendo a prisão ilegal porque decretada de ofício, sem pedido anterior do Ministério Público, em processo no qual o paciente respondeu em liberdade, cumprindo rigorosamente as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas e antecipando a sua resposta à acusação, antes mesmo da citação. Diz que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida e a fundamentação se mostra inidônea, genérica e pautada em circunstâncias alheias à instrução. Afirma que o paciente está inserido em grupo de risco ao coronavírus e cuida da genitora idosa, com setenta anos de idade, invocando a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para requerer a liberdade, plena ou clausulada. Sustenta também a nulidade do processo pelos seguintes fundamentos: a) ausência de materialidade delitiva, pois a sentença se embasou em laudo de exame de corpo de delito já usado em outra ação penal (Processo no 2016.11.1.004110-3); b) ausência de intimação formal para interrogatório, em afronta ao princípio constitucional da ampla defesa. Por fim, pede para ser intimada para que possa proceder à sustentação oral. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente contra a mesma decisão. O primeiro, HC 0750600-17.2020.8.07.0000, foi impetrado pela advogada Dênia Érica Gomes Ramos Magalhães e distribuído por prevenção em 26/11/2020. A liminar foi indeferida no dia seguinte, considerando o extenso histórico de violência doméstica e familiar contra mulheres e a necessidade de ouvir o Juiz e a Procuradoria de Justiça para análise de eventual ilegalidade na prisão preventiva. As informações e o parecer do Ministério Público vieram e a Impetrante apresentou, no dia 30/12/2020, aditamento à inicial, alegando que a "prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, e deve ser relaxada/revogada", conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. O sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico consigna que nesta data, 12/01/2021, em autos distintos, se reconheceu a ilegalidade da prisão preventiva ex officio, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, concedendo-se de ofício habeas corpus para determinar o recolhimento do mandado de prisão ou a liberação do paciente, se por outro motivo não estiver preso, conforme artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal (ID 22514583 do HC 0750600-17.2020.8.07.0000). Quanto as teses de nulidade processual, nada obstante a relevância da matéria apresentada, não pode ser debatida pela via estreita do habeas corpus. Busca-se suscitar nulidade que deve ser arguida em sede recursal própria, via apelação, inclusive já interposta, estando pendente apenas a apresentação das razões e contrarrazões. O habeas corpus é ação constitucional de rito célere que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, pois é impossível que se veicule, por sua via estreita, a cognição ampla admitida na apelação. Assim, revogada a prisão preventiva, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Neste ponto, houve perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Quanto ao pedido de nulidade processual, rejeita-se a inicial com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do T A Impetrante opõe embargos de declaração (ID 22611970), alegando que a decisão é omissa por não se manifestar sobra a restrição indevida do direito à autodefesa do Paciente, que não foi interrogado em Juízo, causando nulidade processual que deve ser reconhecida antes mesmo do processamento e julgamento da apelação. Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada que busca eliminar obscuridade, contradição ou omissão na decisão combatida. Eventuais saneamentos a serem alcançados são aqueles pontuais e estritamente necessários à preservação da clareza e integridade da decisão; excepcionalmente terão efeitos infringentes, se a correção implicar a reversão do julgado. No caso, a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, que inadmitiu as teses de nulidade processual por se entender que não podem ser debatidas na via estreita do habeas corpus, mas arguidas em sede recursal própria, mediante recurso de apelação, a qual, aliás, já está interposta, pendente da apresentação de razões e contrarrazões. Em consulta ao PJe de 1o Grau, observa-se que foi decretada a revelia do paciente na audiência do dia 14/08/2020, sobrevindo a sentença condenatória em 22/10/2020. A Defesa opôs embargos de declaração sustentando, entre outras coisas, a contradição da sentença, desconsiderando que o réu e o Ministério Público requereram o interrogatório presencial. Quanto a esse ponto, os embargos foram rejeitados com a seguinte fundamentação: “[...] Por fim, quanto ao terceiro ponto alegadamente contraditório – contradição ao não apontar que o réu e o Ministério Público requereram interrogatório presencial –, a Defesa pratica uma deslealdade processual sem precedentes. A Defesa, ao contrário do que alega agora, afirmou em audiência realizada no dia 19 de junho de 2020 que o interrogatório poderia ocorrer por videoconferência, inclusive dispensando o réu de intimação, verbis: A defesa concordou com a oitiva das testemunhas arroladas por ela independentemente da presença do acusado. Requereu ainda a dispensa de intimação por carta precatória do acusado, mas que a próxima audiência presencial ou por videoconferência webex seja designada com antecedência suficiente para se organizar... A defesa dispensou a intimação pessoal do réu para a próxima audiência, disponibilizando o seu próprio celular para a comunicação caso seja por videoconferência, qual seja, 61 98117-7001 (ID 65851637). No dia 22 de junho de 2020 – ou seja, com a antecedência pleiteada pela Defesa – a audiência em continuação foi agendada para o dia 14 de agosto de 2020 (ID 65936630). Para a surpresa deste magistrado, a Defesa, no dia 14 de agosto de 2020 – ou seja, no dia da audiência designada – mudou de ideia, e não quis mais audiência por videoconferência, conforme petição de ID 69953475. Para tanto, justificou haver “audiência designada para 15 de setembro de 2020 em processo em que o Acusado - residente em São Paulo - é parte (processo no 0009326-37.2018.8.07.0016), requer seja pautado seu interrogatório para data próxima desta (15/09/2020) o que possibilitará seu deslocamento para o Distrito Federal ocasionando menos circulação em aeroporto” (grifei). Porém, em consulta ao referido processo, constato que a mencionada audiência foi agendada em 15 de julho de 2020, para ser realizada também por videoconferência em relação ao acusado RENATO, consoante certidão de ID 67788538 daqueles autos: “DE ORDEM, fica o Sr. RENATO DE AVILA VIANA INTIMADO através de sua Advogada, Dra. DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHÃES, OAB/DF 19090, para a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a ser realizada no dia 15/09/2020, às 14:00, na modalidade de VIODEOCONFERÊNCIA, TENDO em vista que o réu reside na Comarca de São Paulo. Na oportunidade, CERTIFICO que, TENDO em vista a constante mudança no quadro da pandemia de COVID-19, a AUDIÊNCIA agendada poderá ser realizada na modalidade de VIDEOCONFERÊNCIA ou PRESENCIAL para as demais partes intimadas, onde foi solicitado que entrassem em contato com este Juízo 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do ato”. Em consulta à ata de audiência daqueles autos, constata-se, realmente, a utilização da videoconferência: “Aos 15 de setembro de 2020, às 14h00, através da plataforma Cisco Webex Meetings disponibilizada nos termos da resolução 314 do CNJ e autorizada pela Portaria Conjunta n.52 de 08/05/2020, em substituição à sala de audiências presenciais do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF” (ID 72309361, do processo PJe 0009326-37.2018.8.07.0016). Assim, a decisão por mim proferida na audiência de ID 69999690, na qual indeferi a redesignação do interrogatório do réu, decretando-lhe a revelia, salvo melhor juízo, foi mesmo acertada. À vista do exposto, por não existir omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, REJEITO os embargos declaratórios de ID 78877964.” Ante o exposto, observa-se que somente a partir da análise integral dos autos originais é que se poderia, eventualmente, constatar a nulidade alegada na falta do interrogatório, o que não se compadece com a via estreita do habeas corpus, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. É impossível que se discuta com o remédio constitucional, matéria de cognição ampla admitida na apelação, já interposta e brevemente será analisada pelo Tribunal. Assim, acolhem-se os embargos apenas para melhor esclarecer a decisão, sem alteração de mérito. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, data da assinatura digital. GEORGE LOPES LEITE Relator